Tribunal: STF
Processo: RHC 222302
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Luciano Silva Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 754.460/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto pela prática de furto simples (artigo 155, caput do Código Penal), pela presença da reincidência (eDoc. 2).



    A defesa do recorrente aponta constrangimento ilegal, afirmando que “a imposição do regime semiaberto para uma pena tão diminuta é desproporcional e não observa o princípio da individualização da pena” (eDoc. 1).



    Anota que a reincidência, por si só, não é apta a afastar o regime mais benéfico.



    Requer a concessão da ordem para que seja modificado o regime de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão e de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, a reincidência obsta a fixação do regime inicial aberto, devendo o réu começar a cumprir sua reprimenda no regime semiaberto, nos termo do art. 33, § 2º, "b" e "c", do CP e do entendimento da Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. ”(Doc. 38)



    Do corpo do voto, extrai-se: 



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Com efeito, apesar de a pena do réu ser inferior a 4 anos de reclusão e de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, a literalidade do art. 33, § 2º, "c", do CP determina ser incabível, para o início de cumprimento da reprimenda, o regime inicial aberto. Ao contrário do que afirma a defesa, a reincidência do acusado é, sim, motivo suficiente para a imposição do regime semiaberto, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269/STJ, sendo desnecessário analisar outros fatores. Trata-se, pois, de exame puramente objetivo: se a pena é de até 4 anos de reclusão e o réu é reincidente, o regime inicial será o semiaberto (se positivas as circunstâncias judiciais) ou fechado (se desfavoráveis as circunstâncias), mas nunca o aberto. 



    Logo, inexiste ilegalidade a sanar no acórdão recorrido, que estabeleceu o regime semiaberto em conformidade com o entendimento deste STJ.



    Nesse sentido: (...) (e passa a citar precedentes daquela Corte)”.



    Do teor do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário: o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença da reincidência determina a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, cuja pena seja estabelecida em 4 anos ou menos, mostra-se viável o afastamento do regime aberto.(HC 179009, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-22-06-2020))



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO AO RÉU REINCIDENTE: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a pena de reclusão inferior a dois anos não cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, mormente quando o réu é reincidente. 2. Ordem denegada.(HC 113304, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, DJe- 17-04-2013)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente